Tribunal: TJBA
Processo: 8027322-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027322-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HENNIE MACIEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANCIS SANTOS VIEIRA JAMBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hennie Maciel dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA, que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Sustenta a impetração ausência de fundamentação idônea
e
inexistência de indícios concretos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do Paciente, com especial enfoque na existência de fundamentos concretos e individualizados que justifiquem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente e individualizada, lastreada na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes de diferentes naturezas (maconha, crack e cocaína), além de
testemunhos
colhidos na fase inquisitorial que evidenciam indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus commissi delicti).

4. Quanto ao periculum libertatis, o juízo de origem destacou a gravidade concreta dos fatos, o modus operandi e a possibilidade de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Ainda que o histórico criminal tenha sido individualizado em relação a corréu, a extensão da custódia ao Paciente fundamentou-se na dinâmica conjunta da conduta e no contexto delitivo estruturado.
5. Inviável o reexame aprofundado da prova e da participação individual pela via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A presença de indícios concretos de autoria e materialidade, somada à gravidade concreta da conduta e à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de mérito acerca da efetiva participação do paciente no delito, sendo suficiente, para fins cautelares, a plausibilidade da imputação delitiva.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Processo Penal, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no RHC nº 171.189/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

STJ, HC nº 980.839/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 21.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8027322-67.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA, impetrado pelo Bel. Francis Santos Vieira Jambeiro (OAB/BA
64.956
), em favor de Hennie Maciel dos Santos.

ACOR
DAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, n
os termos do voto do Relator.